Tribunal: TJDFT
Processo: 0702108-18.2024.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0702108-18.2024.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: ELIZABETH MARQUES GARCIA AGRAVADO: REGINALDO LOURENCO DA SILVA, RAFAEL DE JESUS CADORE DECISÃO Recebo os embargos opostos e passo a analisá-los monocraticamente, nos termos do parágrafo único do art. 84 do RITR. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial. No caso dos autos, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte, na realidade, rejulgamento da matéria. Ademais, a embargante utiliza como fundamento documentos que não foram juntados aos autos quando da análise do efeito suspensivo, restando evidenciada a preclusão consumativa. Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Intime-se a embargante. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito